Tribunal: TJMT
Processo: 1002979-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002979-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIVIA ALVES DE SOUSA - CPF: 965.095.891-68 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002979-63.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Livia Alves de Sousa

Recorrido(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA.
RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTADO EM DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
alegação de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois a prova juntada aos autos é suficiente é para o julgamento da causa. Aliado ao fato de que a consumidora não impugnou o assinatura aposta no Termo de Confissão de Dívida em momento oportuno, uma vez que deixou de apresentar impugnação à contestação.

2. Se a consumidora desconhece o débito, bem como a origem da obrigação, no valor de R$ 120,51, em contrapartida, a concessionária de energia elétrica em sua defesa coleciona ficha cadastral da unidade consumidora, histórico de consumo, ordens de serviço, histórico de contas e o Termo de Confissão de Dívidas, devidamente assinado, cuja firma não foi impugnada pela consumidora, desta forma, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3. Assim, constatada a inadimplência da consumidora e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a prejudicial, afasto as preliminares e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial; De outro lado,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto para:
a)
reconhecer a legalidade da negativação das faturas/contratos indicados na inicial e,
b)
condenar a parte Reclamante ao pagamento das faturas representadas pelo valor de R$ 120,51 (cento e vinte reais e cinquenta e um centavos), contrato 000690377201810, corrigidos monetariamente (INPC) e com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., contados de cada vencimento e sem prejuízo das eventuais despesas cartorárias decorrentes do registro negativador. OPINO pela condenação da parte promovente, por alterar a verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé em 9 % (nove por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da parte promovida, na forma do artigo 81, do CPC. Do mesmo modo, OPINO pela condenação da parte promovente, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2o e incisos do CPC”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há o que se falar sobre a gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de fixar os honorários advocatícios por já terem sido em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022